Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. TUST E TUSD. TEMA 986 STJ. MARCOS TEMPORAIS. DECISÃO LIMINAR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL NÃO EQUIVALENTE. READEQUAÇÃO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O acórdão analisou os tópicos apresentados. Houve interpretação acerca do Tema 986 do STJ para definição dos marcos temporais de cobrança legal ou abusiva. Foi fixado o período em que o recolhimento foi suspenso por decisão liminar, bem como ficou determinada a devolução dos valores pagos indevidamente.
5. No tocante aos honorários sucumbenciais, o acórdão apenas readequou o percentual para que o DISTRITO FEDERAL arque com 80% dos valores indevidamente recolhidos ao patrono da empresa. Trata-se, portanto, de medida adequada ao caso diante da sucumbência recíproca e não equivalente da controvérsia. Resta a condenação pelos valores recolhidos em contrariedade ao entendimento anterior, bem como declaração da relação jurídico-tributária (tese favorável à Fazenda Pública) para cobrança das taxas na base de cálculo do ICMS.
6. A análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A fundamentação desenvolvida enseja a conclusão da reforma parcial da apelação.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.